Tribunal: TJDFT
Processo: 0709732-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709732-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTENOR PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE PETROLA MARTINEZ, WILKER LUCIO JALES V I S T O S. (Doc. Num. 25444624). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intimem-se os Agravados, PEDRO HENRIQUE PETROLA MARTINEZ E OUTRO, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 25444624) interposto por ANTENOR PEREIRA DE ARAÚJO contra a decisão (Doc. Num. 24724378) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no bojo do Agravo de Instrumento interposto pelo ora Recorrente. I. Brasília - DF, 07 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador